Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatório e ocorrência policial), oral (depoimentos de testemunhas) e pericial (laudos de exame preliminar e de perícia criminal) define que o crime ocorreu e o apelante foi quem o cometeu, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.